Tribunal: STF
Processo: ARE 1605813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM COOPERATIVA MÉDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
I. CASO EM EXAME: Ação anulatória e condenatória proposta pela parte autora em face de cooperativa médica, visando à nulidade de processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação de sanção de suspensão por trezentos dias e ressarcimento de valores. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) Analisar a legalidade do processo administrativo disciplinar instaurado pela cooperativa médica; (iii) Avaliar a proporcionalidade da sanção pecuniária imposta à parte autora; (iv) Verificar a existência de dano moral indenizável; (v) Examinar a possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, estando amparado no art. 355, I, do Código de Processo Civil, diante da suficiência dos elementos constantes nos autos; (ii) O processo administrativo disciplinar respeitou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme previsto no regimento interno da cooperativa, tendo havido justa causa para sua deflagração, conforme elementos probatórios amealhados nos autos; (iii) A sanção pecuniária imposta à parte autora revela-se desproporcional, devendo ser recalculada com base na diferença entre a média de valores dos exames e procedimentos normalmente adotados pelos médicos cooperados da mesma especialidade e aqueles solicitados pela parte autora; (iv) Não restou comprovado abalo anímico indenizável, pois o processo administrativo tramitou regularmente, com base nas disposições legais que o regiam; (v) A condenação ao pagamento de lucros cessantes é incabível, diante da higidez da sanção de suspensão aplicada à parte autora.
IV. DISPOSITIVO: Parcial provimento do recurso da parte autora, para determinar que a sanção pecuniária seja recalculada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sem fixação de honorários recursais.
Dispositivos citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 86; 355, I.
Jurisprudência citada: TJSC, Apelação nº 0308525-24.2016.8.24.0023, rel. Ricardo Fontes, j. 18/10/2022; TJSC, Apelação nº 0306152-98.2018.8.24.0039, rel. Cláudia Lambert de Faria, j. 10/05/2022; TJSC, Apelação nº 5001211-26.2020.8.24.0071, rel. Luiz Cézar Medeiros, j. 31/05/2022; TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1029659-23.2021.8.26.0577, rel. Márcio Kammer de Lima, j. 08/07/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente